Tribunal: CARF
Processo: 18088.720014/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de infração e notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de validação do lançamento fiscal, a denominação que seja dada (auto de infração ou notificação fiscal), especialmente considerando as peculiaridades e a composição do crédito tributário constituído.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RFB PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA.
A RFB tem competência legal para fiscalizar, arrecadar e lançar as contribuições para terceiros (outras entidades e fundos), que gozam os mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições previdenciárias (Lei no 11.457/2007, artigo 3o, caput e § 3o).
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO A 100% PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Comprovada a existência de fraude pela conduta reiterada de omissão de fatos geradores e elaboração de documentos sem correspondência com o quadro fático, é correta a qualificação da multa nos termos do artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que deverá ser reduzida ao patamar de 100% em decorrência da edição da Lei no 14.689, de 2023, dada a retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720014/2018-23
ACÓRDÃO
2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPACTO NO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA
DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de
infração e notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de
validação do lançamento fiscal, a denominação que seja dada (auto de
infração
ou
notificação
fiscal),
especialmente
considerando
as
peculiaridades e a composição do crédito tributário constituído.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA RFB PARA
FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA.
A RFB tem competência legal para fiscalizar, arrecadar e lançar as
contribuições para terceiros (outras entidades e fundos), que gozam os
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições
previdenciárias (Lei no 11.457/2007, artigo 3o, caput e § 3o).
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
2
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO A 100% PELA APLICAÇÃO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Comprovada a existência de fraude pela conduta reiterada de omissão de
fatos geradores e elaboração de documentos sem correspondência com o
quadro fático, é correta a qualificação da multa nos termos do artigo 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que deverá ser reduzida ao
patamar de 100% em decorrência da edição da Lei no 14.689, de 2023,
dada a retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do
CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício; conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial
provimento para reduzir o patamar da multa qualificada a 100% do crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
3
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente constituir
crédito tributário referente a contribuições devidas com relação à remuneração dos contribuintes
individuais das competências de 2013 sobre pagamentos não declarados em GFIP.
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de processo administrativo fiscal para constituir crédito tributário
referente a contribuições devidas pelo contratante de serviços realizados por
contribuintes individuais (referidos pelo Contribuinte como “transportadores
autônomos”).
O Auditor-Fiscal notificante relata que os lançamentos realizados na ação fiscal,
da qual resultou o presente, foram motivados pelo seguinte conjunto de fatos,
atos e omissões atribuídas ao Contribuinte:
1. Promoveu, no período fiscalizado, a entrega de duas GFIP – uma com o código
FPAS 507 e outra com código FPAS 515 – o que constitui irregularidade, cujas
repercussões tributárias serão adiante abordadas.
2. Inseriu dados errôneos nas GFIP para a determinação da alíquota da
contribuição de custeio do GILRAT, do que resultou a indevida redução dos
valores declarados e recolhidos.
3. Inseriu, também, nas GFIP de código FPAS 515, código errôneo para
determinação das contribuições para terceiros (entidades ou fundos), do que
resultou a supressão e, por isso, o recolhimento a menor dos valores devidos.
4. Inseriu segurados empregados em GFIP com o código FPAS 507, sem a devida e
respectiva inserção do código para determinação das contribuições para terceiros
(entidades ou fundos), suprimindo, assim, também, as respectivas contribuições.
5. Não declarou em GFIP os contribuintes individuais que contratou (os quais
tratou como “transportadores autônomos”), suprimindo, por isso, as respectivas
contribuições previdenciárias devidas, assim como as que deveriam ser
arrecadadas, mediante retenção das correspondentes remunerações.
Especificamente quanto ao crédito tributário que constitui o objeto do
lançamento fiscal compreendido neste processo, o Auditor-Fiscal assim descreve
os critérios determinantes dos valores lançados:
(...).
(i) não constam remunerações de segurados contribuintes individuais(prestadores
de serviços pessoas físicas sem vínculo empregatício);
(...).
3.6. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ),
ano-calendário 2013, número da declaração 484877, a Empresa informou na
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
4
Linha 14 (“Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício”) da
Ficha 70 (“Informações Previdenciárias”), o valor de R$ 3.040.601,30.
(...).
3.10. Os fatos acima relatados indicaram que a Empresa:
(...).
(c) não informou em GFIP os segurados contribuintes individuais e as respectivas
remunerações.
3.13. A Empresa apresentou resposta por escrito, em anexo, na qual fez as
seguintes considerações:
(...).
(f) somente possui os “autônomos” informados nas GFIP ́s apresentadas com o
código FPAS “507 e que “quanto a rubrica serviços de Terceiros Pessoas Físicas,
Trata-se de locação de veículos onde o proprietário declara não ter funcionário e
ter recolhido a totalidade da parte devida ao INSS conforme in. 971/2009.
(...).
3.15. Ainda em relação ao item 6 do TIPF, o Contribuinte não apresentou
justificativa para deixar de declarar em GFIP a remuneração de contribuintes
individuais.
(...).
3.17. É possível afirmar, ante o exposto, que a Empresa não informou a
remuneração de contribuintes individuais em GFIP e que não é possível que
mesma não tenha informado o código para declaração das contribuições devidas
a Outras Entidades e Fundos nas GFIP’s apresentadas com o FPAS “507” em razão
da categoria dos segurados nelas informados.
3.18. O fato de não haver segurados contribuintes individuais nos arquivos digitais
no formato MANAD apresentados pela Empresa é um indicativo de que a mesma
não inseriu estes segurados nas Folhas de Pagamento.
3.18.1. Tal fato é confirmado pela análise do “Mapa de Incidência de
INSS/IRRF/GFTS” e dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento (documento
denominado como “Folha de Pagamento Sintético – Mensal”) apresentados,
anexos à 1a via deste processo administrativo.
(...).
3.18.4. Nos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento, anexos à 1a via deste
processo administrativo, não constam valores para as referidas rubricas,
confirmando que os segurados contribuintes individuais e suas remunerações não
foram inseridos nas Folhas de Pagamento da Empresa.
3.19. Em relação à alegação de que haveria locação de veículos e uma suposta
declaração de seus proprietários, importante observar que:
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
5
(a) o próprio Contribuinte declarou na sua DIPJ do exercício de 2014 o valor dos
serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício, conforme o item
3.6, acima;
(b) na contabilidade do contribuinte constam contas específicas para o registro
das despesas com serviços prestados por pessoas físicas, conforme item 3.8,
acima. Nos históricos dos lançamentos contábeis, contidos na Tabela 1 do Anexo
III deste REFISC, é possível identificar os nomes dos prestadores de serviços;
(c) as contrapartidas contábeis são contas individualizadas por fornecedores, no
passivo, onde se identificam os prestadores de serviços pela denominação das
contas. Conforme se observa na Tabela 2 do Anexo III deste REFISC, a
contabilidade do Contribuinte permite a identificação pelo nome de 47
prestadores de serviços pessoas físicas. Tal fato indica que a Empresa possui o
controle contábil detalhado, relativo a este fato gerador;
(...).
Faz, quanto aos fatos constatados e os correspondentes esclarecimentos
prestados pelo Contribuinte, a seguinte avaliação:

3.19.1. Conclui-se, portanto, que o Contribuinte possui controle contábil
das movimentações patrimoniais relativas às operações de locação de
veículos e da prestação de serviços por pessoas físicas de forma definida e
segregada.
3.20. Constata-se, ante o exposto, que os esclarecimentos prestados pela
Empresa e elencados nas alíneas “a”, “b” e “f” do item 3.13, acima, são
inverídicos, ou seja, não correspondem à realidade dos fatos, o que
caracteriza a má fé do Contribuinte.
3.20.1. A hipótese de erro escusável é afastada pelo volume das operações,
pela reiteração da conduta e pela análise dos controles internos da
Empresa, que indicam o conhecimento e o controle da ocorrência do fato
gerador.
3.20.2. Ficou caracterizada, assim, a conduta dolosa do Contribuinte na
supressão do pagamento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos.

Especificamente quanto ao crédito tributário que constitui o objeto do
lançamento fiscal compreendido neste processo, assim descreve os fatos
apurados e os critérios determinantes dos valores lançados:
1. Referindo-se aos contratos de prestação de serviços firmados com os
“transportadores autônomos” ressalva que:
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
6
3.24. Em relação aos citados contratos, constatam-se os seguintes fatos e
circunstâncias:
(a) são documentos padronizados, nos quais a identificação do prestador de
serviços, através de seu nome e CPF, ocorre apenas no final do documento,
após a aposição de sua assinatura;
(b) a questão da identificação pelo número do CPF afasta a possibilidade da
contratação de uma pessoa jurídica, bem como a possibilidade de a
Empresa ter incorrido em equívoco, ou seja, ter contratado pessoas físicas
acreditando que se tratavam de pessoas jurídicas;
(c) a Empresa nunca efetuou ou recolheu o descontos das contribuições
destinadas à Previdência Social, o que indica que os contratos possuem
cláusulas meramente formais, que não possuem aplicação prática;
(d) não se tratam de operações de locação de veículos e, sim, da prestação
de serviços de transporte de alimentos efetuados por pessoas físicas.
(...).
3.27. Por fim, o “Doc. 4” apresenta as Notas Fiscais de Serviços, que
confirmam os serviços prestados por pessoas físicas, através da indicação
dos respectivos CPF ́s e da descrição dos serviços, onde consta “motorista
ou transportador”.
3.28. A documentação apresentada pela Empresa constitui, portanto, prova
documental do ardil utilizado pela mesma, com o objetivo de se furtar ao
pagamento das contribuições devidas, tentando travestir uma relação de
prestação de serviços realizados por pessoas físicas em locação de veículos,
apesar de possuir o controle contábil e controles internos, através do
sistema de Folha de Pagamento de Salários, das situações que constituem
fatos geradores das contribuições devidas à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos.
2. Assim, tendo sido os serviços de transportes prestados por pessoas físicas, o
Auditor-Fiscal determinou que deve incidir as contribuições previdenciárias sobre
as respectivas remunerações, tendo sido apuradas as bases-de-cálculo com a
aplicação dos seguintes critérios:
4.1. O rendimento bruto dos contribuintes individuais foi apurado através
dos registros contábeis das despesas, através dos lançamentos a débito
contidos na Tabela 1 do Anexo III deste REFISC.
4.1.1. Os lançamentos a crédito foram considerados como estorno (os
valores foram considerados como negativos, diminuindo a base de cálculo
apurada).
4.1.2. A contribuição previdenciária patronal não foi recolhida pela
Empresa, e consiste em 20% da base de cálculo, nos termos do inciso III do
artigo 22 da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
7
4.2. A base de cálculo total por competência corresponde a 20% (vinte por
cento)da soma dos valores discriminados na Tabela 1 do Anexo III deste
REFISC, por mês, conforme determina o §4o do artigo 201 do Decreto n°
3.048/1999. A tabela a seguir apresenta a base de cálculo e as contribuições
devidas:
(...).
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
5.1. As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, que
integram o salário-de-contribuição (artigo 28, da Lei no 8.212/1991), e que
não foram informadas em GFIP.
6. Dos Lançamentos:
6.1. A tabela do item 4.2, acima, apresenta as bases de cálculo e o cálculo
das contribuições devidas.
6.2. Os cálculos dos acréscimos legais devidos estão demonstrados nos
“Demonstrativo de Apuração” e nos “Demonstrativo de Multa e Juros de
Mora”, que seguem anexos ao Auto de Infração (AI).
6.3. Não há créditos e deduções a serem considerados, uma vez que os
recolhimentos efetuados pela Empresa são insuficientes, até mesmo, para a
quitação das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
Os quadros demonstrativos das bases-de-cálculo e das contribuições devidas
encontram- se anexados ao Relatório Fiscal (fls. 2.167/2.201 e fls. 2.201/2.202).
Sobre os créditos apurados fez incidir a multa qualificada, assim justificando a
medida: (...)
Informa, ainda, que, em face das circunstâncias constatadas e relatadas (a
ocorrência, em tese, de fatos típicos criminais), elaborou a Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP). (fls. 2383-2388)

Após a oposição de impugnação pela contribuinte e solidários, foi proferido o
acórdão no 14-88.114, proferido pela 12a Turma da DRJ/POR, que entendeu pela parcial
procedência das impugnações (fls. 2381-2448), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972).
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
8
JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
TDPF. EMISSÃO. REQUISITOS.
A auditoria-fiscal pressupõe a prévia emissão do TDPF, que é resultante, em regra,
de prévias providências administrativas (planejamento da ação e designação do
agente responsável), cabendo ao Contribuinte certificar-se, quando desejar, da
emissão do aludido Termo e da identificação funcional do agente que o esteja
cumprindo. Demais questões subjacentes, como a formalização de autorizações
entre órgãos da administração (considerados os aspectos das atribuições
específicas ou das competências territoriais destes órgãos) são irrelevantes, na
medida em que dizem respeito tão somente aos trâmites administrativos internos
da Receita Federal do Brasil e não interferem na competência funcional do
Auditor-Fiscal, que é ditada por norma legal própria, que precede e se sobrepõe
aos atos meramente administrativos de planejamento e designação da auditoria-
fiscal.
LOCAL DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO FISCAL.
É válido o lançamento fiscal lavrado fora do local da ocorrência dos fatos, quando
presentes e disponíveis as informações e demais elementos necessários e
observadas as demais formalidades legais pertinentes.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA A LAVRATURA DO LANÇAMENTO
FISCAL.
Por força do conjunto legislativo aplicável e expressa autorização legal o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar lançamentos fiscais
ainda que em relação a contribuinte estabelecido fora da sua área de lotação.
TDPF E EXTENSÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Muito embora o TDPF estabeleça as matérias e as questões a serem auditadas, os
eventuais lançamentos fiscais, cujos objetos estejam fora destes parâmetros são
perfeitamente legais, quando cumpridas as devidas formalidades legais
necessárias a assegurar sua validade.
AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA
DISTINÇÃO.
Ainda que tenham sido estabelecidas definições legais para auto de infração e
notificação de lançamento, é irrelevante, para efeito de validação do lançamento
fiscal, a denominação que seja dada (auto de infração ou notificação fiscal),
especialmente considerando as peculiaridades e a composição do crédito
tributário constituído.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
9
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas contribuições previdenciárias, pelo contratante dos serviços, na
forma da legislação pertinente, sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Presentes e demonstrados os pertinentes requisitos legais, a multa de ofício é
agravada, o que implica na duplicação do percentual originalmente previsto,
passando de 75% para 150% (Lei no 8.212/1991, artigo 35-A e Lei no 9.430/1996,
artigo 44, § 1o).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE SÓCIO-ADMINISTRADOR.
A vinculação por responsabilização tributária dos dirigentes exige a demonstração
das pertinentes e devidas razões de fato e de direito, devendo ser excluída, caso
não constem dos autos os elementos e documentos que a autorize.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, estando a sua realização (com a Impugnação
ou depois desta) condicionada a pré-requisitos legais específicos a serem
devidamente cumpridos pelo Contribuinte, sob pena de indeferimento de plano.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. VIABILIDADE
JURÍDICA ATESTADA INCLUSIVE PELA JURISPRUDÊNCIA.
A legalidade da incidência da taxa SELIC na determinação dos acréscimos legais,
além de atender expressa determinação legal, encontra-se perfeitamente
pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido (fl. 2868-2869)

Cumpre colacionar o dispositivo do acórdão abaixo:

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTES EM PARTE AS IMPUGNAÇÕES, nos seguintes termos:
1. Ficam excluídos do polo passivo Edna da Silva, Lidia Leila da Silva, Eunice da
Silva Gomes Cunha e Luis Ricardo Ferri Botelho.
2. Fica integralmente mantido o crédito tributário lançado, nos termos deste voto.
Acórdão sujeito ao reexame necessário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de
09/02/2017. (fl. 2383)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
10

Cientificada em 08/10/2018 (fl. 2461) a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 08/11/2018 (fls. 2464-2520), em que alega:

 A título de preliminar:
o Nulidade por vícios na ação fiscal eis que foi realizado por autoridade
incompetente dado que realizada por delegacia localizada a 300km
de distância do contribuinte e isso implicou em preterição do direito
de defesa;
o Alega que a fiscalização deveria ter ocorrido em seu domicílio
tributário, incorrendo na exceção prevista no artigo 127, § 2o, do
CTN;
o Houve ilicitude ao ter sido consultados os sistemas da RFB antes do
início do procedimento fiscal, que goza de sigilo e não pode ser
divulgada nos termos do artigo 198 do CTN;
o Que há vício no lançamento eis que seria necessária a lavratura de
notificação de lançamento e não auto de infração, o que viola o
artigo 142, do CTN;
o Não há assinatura do fiscal que lavrou o auto de infração, o que viola
o artigo 11, parágrafo único do Decreto 70.235, de 1972, bem como
o artigo 40, parágrafo único, do Decreto 70.574, de 2011.
 No mérito:
o Houve equívoco ao realizar o lançamento com base no artigo 21,
embora a hipótese correta seja a do artigo 22, § 15, da Lei no 8.212,
de 1991, eis que de forma equivocada a autoridade fiscal entendeu
que se tratava de prestação de serviço e não locação de veículos, de
modo que foram tratados como empregados pela fiscalização –
questão que se evidencia em razão de haver um único autônomo,
senhor José Carlos da Silva Reis;
o A prestação dos autônomos jamais resultaria na obrigação de
recolher 11% a título de salário de contribuição, se muito 11% sobre
o serviço prestado;
o Que os empregados individuais são repartidos em 7 categorias
distintas, de modo que não é possível que o tomador de serviço e o
contribuinte individual recolham os 11% ao mesmo tempo, sob pena
de bis in idem;
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
11
o Que há liberdade da Recorrente em não realizar a retenção, nos
termos do inciso II, do artigo 120, da IN no 971, de 2009, e não há
justificativa para que essa exceção não seja aplicada em atenção ao
artigo 100, inciso I, do CTN que, no pior dos cenários, afasta a
imposição de penalidade, juros de mora e atualização monetária;
o Que as notas fiscais de transporte não destacam o valor a ser retido,
o que não poderia ser alterado pela Recorrente eis que os
documentos possuem fé pública;
o As conjecturas unilaterais da fiscalização não podem ser mantidas
frente aos registros contábeis da Recorrente, que possuem força
probatória;
o Há presunção de veracidade dos contratos firmados com os
transportadores que não poderia ser desconsiderado;
o Deveriam ser excluídas as parcelas indenizatórias (não salariais) do
salário de contribuição;
o A taxa Selic não poderia ser aplicada desde a competência lançada
eis que só há mora após a realização do lançamento, nos termos do
artigo 116, inciso I;
o Não houve qualificação da conduta para aplicação da multa, o que
viola o Tema de Repetitivo do STJ no 243, ou deve ser afastada diante
da repercussão geral do Tema RE 736090;
o Cita julgados administrativos que supostamente convalidam seu
pleito;

Em data posterior à interposição de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
manifestação em que pede a redução da penalidade em decorrência da edição da Lei no 14.689,
de 2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
12
Primeiro, cumpre destacar que não conheço do Recurso de Ofício eis que o crédito
tributário decorrente deste processo não ultrapassa o importe de R$ 15.000.000,00, conforme
Portaria MF no 2, de 2023.
Ademais, conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade.
Destaco que a Recorrente cita julgados judiciais e administrativos que
supostamente amparam o seu pleito e, desde já, cabe mencionar que apenas julgados vinculantes
proferidos pelo Poder Judiciário e constantes de Súmulas administrativas são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento. Desta feita, as citações serão consideradas como reforço
dos argumentos recursais.
Ademais, conheço da manifestação apresentada após o Recurso Voluntário para
redução da multa qualificada ao patamar de 100% eis que versa sobre dispositivo de lei editada
após a sua interposição, de modo que não poderia ser suscitada na ocasião da interposição.
A lide versa a constituição de crédito tributário de GILRAT apurado após ter sido
constatada irregularidade pela entrega mensal de duas GFIPS uma com o código FPAS 507
(correto), e outra com o FPAS 515 (incorreto) – esta última com recolhimento de alíquota indevida
de 1% quando deveria se sujeitar a 3%.
A Recorrente alega que houve nulidade do lançamento e, no mérito, alega que a
retenção não é devida pois os pagamentos não superam o limite legal; que não há pressuposto
para que os transportadores sejam tratados como contribuintes empregados, que houve
majoração do GILRAT devido, e subsidiariamente, devem ser excluídas as parcelas indenizatórias
da base de cálculo; que não é possível a realização do lançamento dos consectários legais; que a
Selic não poderia ser aplicada; que não há pressuposto para a qualificação da multa e, caso
mantida a qualificação, esta deve ser reduzida ao importe de 100% do crédito tributário lançado.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
13
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
14
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente indica diversas nulidades, a saber:
o Nulidade por vícios na ação fiscal eis que foi realizado por autoridade
incompetente dado que realizada por delegacia localizada a 300km
de distância do contribuinte e isso implicou em preterição do direito
de defesa;
o Alega que a fiscalização deveria ter ocorrido em seu domicílio
tributário, incorrendo na exceção prevista no artigo 127, § 2o, do
CTN;
o Houve ilicitude ao ter sido consultados os sistemas da RFB antes do
início do procedimento fiscal, que goza de sigilo e não pode ser
divulgada nos termos do artigo 198 do CTN;
o Que há vício no lançamento eis que seria necessária a lavratura de
notificação de lançamento e não auto de infração, o que viola o
artigo 142, do CTN;
o Não há assinatura do fiscal que lavrou o auto de infração, o que viola
o artigo 11, parágrafo único do Decreto 70.235, de 1972, bem como
o artigo 40, parágrafo único, do Decreto 70.574, de 2011.

Primeiro, cumpre destacar que eventual vício na ação fiscal não enseja nulidade do
lançamento, ponto pacificado de forma vinculante pela edição da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
15
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Ademais, como bem entendeu a DRJ, não há óbice para que a RFB realize a
fiscalização e lançamento por qualquer de suas unidades, eis que há uma integração da
administração tributária federal. Não há qualquer óbice para a condução de ação fiscal e lavratura
de auto de infração por autoridade competente da União, independentemente de onde estiver e é
desnecessário intimar o contribuinte para se manifestar após ser apurada conduta ilícita, como
ocorreu no caso.
Não houve demonstração de qualquer prejuízo à Recorrente, que foi intimada de
todos os atos praticados na ação fiscal e da própria lavratura do auto de infração, ocasião em que
apresentou defesa que, inclusive, foi julgada parcialmente procedente.
Ademais, o sigilo dos dados fiscais não é oponível contra a própria fiscalização, eis
que esta é a destinatária de toda a documentação fiscal produzida pelo contribuinte. Aqui não
houve qualquer divulgação de escrita fiscal, que inclusive está albergada pelo sigilo, dado que o
processo fiscal não é público. Não tendo ocorrido a divulgação indevida dos dados, não há que se
falar em quebra de sigilo, sendo certo que não prospera pedido de desentranhamento da escrita
fiscal dos autos eis que é com base nela que foi realizado o lançamento em julgamento.
Ademais, também não prospera a alegação e que haveria uma impossibilidade de
exigir o crédito tributário em questão por meio de auto de infração, eis que somente notificações
de lançamento poderiam indicar o valor do crédito.
Importa esclarecer que ambos os instrumentos se equivalem e diferem apenas com
relação a quem os emite, eis que o auto de infração é lavrado pela autoridade competente,
enquanto a notificação de lançamento pode ser expedida pelo órgão que administra o tributo,
sendo utilizado principalmente para questões massificadas, mediante processamento eletrônico.
Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento de João Maurício Ribeiro no acórdão no 2301-
005.564, conforme ementa abaixo transcrita:

AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. (...)
O auto de infração e a notificação de lançamento são instrumentos igualmente
hábeis para a constituição do crédito tributário. O uso de um ou de outro meio
não está relacionado à matéria fática, mas à conveniência da administração
tributária.
(Acórdão 2301-005.564, Processo no 16327.001843/2008-46, Relator João
Mauricio Vital, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção,
sessão de 10/08/2018, publicado em 26/09/2018)
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
16

Por fim, embora a Recorrente alegue que não há assinatura no auto de infração,
verifica-se que este foi assinado digitalmente em 06/04/2018, conforme página de autenticação
anexada ao auto de infração à fl. 2124.
Desta feita, não prospera a alegação de que houve ato praticado por autoridade
incompetente ou preterição de direito de defesa que acarrete na nulidade do lançamento, razão
pela qual afasto as preliminares e passo a analisar o mérito.

Mérito
Contribuições devidas a terceiros
Foi constatado que a Recorrente apresentou duas GFIPs por competência, uma com
código FPAS 507 com relação aos segurados empregados e outra com o código 515.
Na primeira o contribuinte alega que teria informado apenas os segurados
empregados (embora em sede de esclarecimento tenha informado que apenas incluiu o valor
pago a pessoas físicas sem vínculo empregatício), não declarou nada devido a terceiros.
Na segunda, declarou o código errado referente às contribuições a terceiros, de
modo que não recolheu integralmente o valor devido a este título. Neste processo, a fiscalização
lançou contribuições devidas a terceiros que não foram declaradas nas GFIPS apresentadas com os
códigos 507 e 515.
A Recorrente alega que não pratica atividade de industrialização, nos termos do
RIPI, de modo que não estaria sujeita ao recolhimento de contribuições a terceiros ao SENAI, SESI,
INCRA.
Ocorre que, a este respeito, como bem delineou a DRJ, as contribuições devidas a
terceiros se dava com base nas disposições previstas na Instrução Normativa no 971, de 2009, de
modo que, ao se sujeitar ao FPAS 507 por estar classificada na lista da Confederação Nacional da
Indústria como grupo de atividade sujeito a este código, a alíquota aplicável para contribuições de
terceiros é de 5,8%. Veja-se que foi a própria Recorrente quem declarou tal código em GFIP,
embora tenha deixado de recolher as contribuições devidas a terceiros decorrentes deste
enquadramento.
O fato de a Recorrente não ser considerada industrial para fins de IPI não leva à
conclusão de que esta não se sujeita às contribuições a terceiros ao SENAI, SESI, INCRA.
Veja-se como a DRJ tratou essa questão:

ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “EXCESSO DE LANÇAMENTO”.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
17
As Impugnações sustentam que teriam sido incluídas nas bases-de-cálculo “verbas
que não fazem parte do salário contribuição” e que “o auditor fiscal se equivocou
ao eleger autônomos como empregados e a majorar a base de cálculo da
impugnante com verbas não tributáveis”. Entretanto, considerando e cotejando
os fundamentos sobre os quais se assentam os valores obtidos e lançados pelo
Auditor-Fiscal e as razões apresentadas pelo Contribuinte, pode-se extrair as
seguintes constatações e conclusões:
1. As bases-de-cálculo consideradas, conforme expressamente informa o Auditor-
Fiscal e comprovam os respectivos demonstrativos (fls. 2.637/2.642), foram
aquelas declaradas pelo Contribuinte nas respectivas GFIP. Assim:
• Não tem fundamento as alegações de que teria ocorrido “excesso de
lançamento”, em razão da inclusão de “verbas que não fazem parte do salário
contribuição”, pois as bases-de-cálculo foram justamente as apuradas e
declaradas em GFIP pelo próprio Contribuinte.
• Eventualmente, caso realmente houvesse rubricas que não componham a base-
de-cálculo (como, em princípio, “participação nos resultados”, “vale
refeição/alimentação”, “faltas”, “atrasos”, “assistência médica”, “contribuição
confederativa”, entre outras listadas na Impugnação), caberia ao Contribuinte
demonstrar, mês a mês, que (a) tais rubricas efetivamente foram pagas e
integram as respectivas bases-de-cálculo que apurou; (b) que, além disso, os
respectivos pagamentos, no caso, por exemplo, do “vale-refeição/alimentação”
ou da “participação nos resultados” deram-se com o atendimento dos devidos
requisitos legais que determinariam a não incidência de contribuições
previdenciárias.
• As diferenças apuradas pelo Auditor-Fiscal deram-se em razão dos seguintes
fatos e omissões atribuídos ao Contribuinte, quando preencheu e transmitiu as
respectivas GFIP: (a) nas GFIP de código FPAS 507 não foi informado o código de
terceiros, as respectivas contribuições não foram então calculadas. Neste caso, o
Auditor-Fiscal promoveu a cobrança das contribuições não declaradas, nem
recolhidas; (b) nas GFIP de código FPAS 515 o Contribuinte informou, para
contribuições de terceiros, o código “0065”, para as competências de janeiro a
junho de 2013 (deixando de ser declaradas as contribuições para o INCRA, SENAI e
SESI); e código “0067”, para as competências de julho e dezembro de 2013,
inclusive 13o salário (deixando de ser declaradas as contribuições para o SENAI e o
SESI). Neste caso, o Auditor-Fiscal promoveu o lançamento das correspondentes
contribuições complementares (não declaradas e não recolhidas, conforme
informam os demonstrativos anexados ao Relatório Fiscal (fls. 2.637/2.642).
• As Impugnações limitaram-se a apenas fazer considerações genéricas (e em
tese) sobre a incidência (ou não) de contribuições previdenciárias sobre as
rubricas que aleatoriamente enumerou. O Auditor-Fiscal, por seu turno, valeu-se
dos exatos valores apurados pelo Contribuinte (as mesmas bases-de-cálculo),
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
18
declaradas em GFIP, para determinar as diferenças de alíquotas aplicáveis, sendo,
pois, insuficientes as razões apresentadas pelo Contribuinte.

Neste caso especificamente não há qualquer imputação de irregularidade com
relação aos prestadores autônomos, mas somente com relação aos dados declarados em GFIP
pela própria Recorrente, como aponta a DRJ no trecho abaixo:

Ao tecer tais considerações, as Impugnações descuidaram-se, entretanto, de um
detalhe fundamental: não foram incluídos neste lançamento fiscal os tais
“autônomos”(e suas remunerações). A eles o Relatório Fiscal faz referência
apenas porque traz um apanhado geral dos fatos e das circunstâncias constatadas
na ação fiscal, de forma a mostrar, a denunciar todas as práticas irregulares
adotadas pelo Contribuinte. Na verdade, cada lançamento, como expressamente
trata o aludido Relatório e demonstram seus anexos, cuidam de um caso
específico. Aqui, reiterando, cuida-se apenas dos segurados empregados
contratados e declarados como tal pelo Contribuinte em GFIP (com a omissão ou
errônea declaração do código para efeito de determinação das contribuições para
terceiros). (fl. 2936)

Dessa forma, entendo que resta prejudicado o argumento de que só é obrigada a
pagar o salário-educação com relação aos seus empregados, dado que apenas recai sobre os fatos
que já haviam sido declarados pela Recorrente, informando códigos incorretos, o que levou à
apuração de crédito tributário a menor que o devido:

Ao tecer tais considerações, as Impugnações descuidaram-se, entretanto, de um
detalhe fundamental: não foram incluídos neste lançamento fiscal os tais
“autônomos”(e suas remunerações). A eles o Relatório Fiscal faz referência
apenas porque traz um apanhado geral dos fatos e das circunstâncias constatadas
na ação fiscal, de forma a mostrar, a denunciar todas as práticas irregulares
adotadas pelo Contribuinte. Na verdade, cada lançamento, como expressamente
trata o aludido Relatório e demonstram seus anexos, cuidam de um caso
específico. Aqui, reiterando, cuida-se apenas dos segurados empregados
contratados e declarados como tal pelo Contribuinte em GFIP (com a omissão ou
errônea declaração do código para efeito de determinação das contribuições para
terceiros). (fl. 2937)

Desta forma, resta evidente que não merece reparos o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido, razões às quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
19

Da multa e juros
A Recorrente alega que a penalidade e juros deveriam ser afastados por ter seguido
a regra do artigo 120, inciso II, da IN no 971, de 2009. Como destacado no tópico anterior, não
restou comprovada a existência de locação e prestação de serviço por pessoa física equiparada a
empresa, razão pela qual seria inaplicável o referido artigo neste caso.
Ademais, a Recorrente alega que não houve qualificação da conduta e não praticou
ato fraudulento. Não obstante, veja como a fiscalização tratou da matéria:

7. Da Aplicação da Multa Qualificada:
7.1. Nos termos do artigo 44, I e §1o, da Lei no 9.430/1996, nos lançamentos de
ofício, aplica-se a multa de 150% calculada sobre a totalidade ou diferença de
tributo, nos casos de evidente intuito de fraude, independente de outras
penalidades administrativas e penais.
7.2. Evidente intuito de fraude é conceito amplo, no qual se inserem aquelas
condutas dolosas definidas como sonegação, fraude e conluio, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
7.3. Nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/1964, fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação principal, de modo a reduzir o montante do tributo
devido, bem como para evitar ou diferir o seu pagamento.
7.4. No caso em pauta, constatou-se que o Contribuinte, de forma reiterada:
(a) omitiu segurados das Folhas de Pagamento;
(b) omitiu fatos geradores nas informações prestadas em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP);
(c) deixou de declarar contribuições previdenciárias e contribuições devidas a
Outras Entidades e Fundos em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
7.5. Além disto, ficou demonstrado que o Contribuinte possuía o controle contábil
dos fatos geradores omitidos das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
7.6. Resta caracterizada, portanto, a fraude, nos termos do citado dispositivo
legal.
7.7. Impõe-se, ante o exposto, a aplicação da multa qualificada (fl. 2139)

Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
20
Assim, a penalidade aplicada pela fiscalização não decorreu de falsidade no tocante
à compensação, matéria que não consta do auto de infração, mas sim de conduta reiterada de
sonegação pela ausência dolosa de informar em GFIP a remuneração dos segurados individuais,
questão agravada pelo controle contábil dos fatos geradores que a Recorrente possuía, bem como
a edição de contratos que não refletiam a materialidade de sua operação. Estes pontos foram
comprovados pela fiscalização, razão pela qual resta afastada a presunção de boa-fé em favor da
Recorrente. Em síntese, foi comprovada a conduta fraudulenta que enseja a qualificação da multa,
razão pela qual também é inaplicável o racional da Súmula CARF no 25 por analogia a este caso,
dado que não versa sobre omissão de receita ou rendimentos.
Assim, é evidente que deve ser mantida a qualificação da multa, que deve ser
reduzida ao patamar de 100%, pela aplicação da retroatividade benigna do artigo 106, inciso II,
alínea c, do CTN, em decorrência da alteração promovia pela Lei no 14.689, de 2023.
Entretanto, com relação aos juros, o pleito da Recorrente não prospera, pois o
lançamento é realizado considerando a ocorrência do fato gerador e, não constatado o
pagamento do tributo devido em seu vencimento, deve ser aplicado juros de mora no período de
inadimplência, que se inicia com o vencimento de cada competência que não foi recolhida
tempestivamente no prazo legalmente fixado, como apregoa o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996, sendo o índice aplicável para o seu cômputo a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Dessa forma, é de se reconhecer a parcial procedência para reduzir o patamar da
multa qualificada a 100% do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento para reduzir o patamar da multa
qualificada a 100% do crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.504 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720014/2018-23
21

Fl. 3057
DF CARF MF
Original